Tribunal: TJDFT
Processo: 0717196-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INAPLICABILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. EXIGÊNCIA LEGAL. NECESSIDADE DE TRÊS ESPECIALISTAS. LAUDO ASSINADO POR APENAS UM PSICÓLOGO. RECURSO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE POR BANCA DIVERSA. DESCUMPRIMENTO. LIMINAR CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. O agravo de instrumento busca reforma de decisão que indeferiu pedido liminar para assegurar ao autor agravante a participação nas próximas etapas do concurso para os cargos de Policial Penal do DF, regido pelo edital n. 001/22, do qual foi eliminado por ser considerado inapto na avaliação psicológica, e para determinar a realização de nova avaliação, observada a Resolução do Conselho Federal de Psicologia 2/16 e a Lei Distrital n. 4.949/2012.
2. Em respeito ao princípio da ultratividade, o presente agravo de instrumento não se apresenta prejudicado, porquanto a decisão substitutiva de 2o grau deve prevalecer sobre a decisão monocrática do juízo de origem, quando verificada que a sentença mantém liminar outrora revogada por decisão de relator em sede de agravo de instrumento, até que o Tribunal aprecie a respectiva apelação.
3. A avaliação da aptidão psicológica dos candidatos ao concurso público para a carreira da Polícia Penal do Distrito Federal encontra previsão na legislação, especialmente no artigo 4o, parágrafo único e inciso III, da Lei Distrital no 3.669/2005, alterada pela Lei Distrital no 7.002/2021. Os critérios objetivos da avaliação estão estabelecidos no edital de abertura (Edital no 001/2022), em conformidade com as Resoluções no 002/2016 e 009/2018 do Conselho Federal de Psicologia.
4. No entanto, verificou-se que o laudo psicológico que considerou o agravante inapto para a função de policial penal foi assinado por apenas um psicólogo, desrespeitando a exigência legal de uma banca examinadora composta por, no mínimo, três especialistas. Tal conduta configura ilegalidade, conforme disposto na Lei Distrital no 4.949/2012.
5. Além disso, constatou-se que o recurso administrativo não foi analisado por banca diversa, como estabelecido no § 2o do art. 63 da Lei no 4.949/2012. A resposta ao recurso apenas fez referência ao instituto organizador do certame, sem qualquer assinatura de especialista.
6. Diante da aparente ilegalidade do ato impugnado, é cabível a concessão de liminar para assegurar que o agravante prossiga nas demais fases do certame.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.